Tribunal: TJDFT
Processo: 0740734-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO. REDE PÚBLICA.
1. Na forma do art. 373, §1o, do CPC, o Juízo poderá distribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada e oportunize à parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
2. No caso concreto, o DISTRITO FEDERAL possui melhores condições para produzir as provas necessárias para elucidação do caso, pois o autor/agravante foi submetido a atendimento médico na rede pública de saúde e alega ter sofrido dano decorrente de erro médico.
3. Agravo de instrumento não provido.